Tribunal: TJBA
Processo: 0000390-14.2010.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000390-14.2010.8.05.0063 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONIDAS RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES, DENIS RODRIGUES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO N.º 20.910/1932. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Leonidas Rodrigues da Silva contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Município de Conceição do Coité. 2. Pedido: reintegração ao quadro de servidores municipais e pagamento retroativo de salários, com atualização monetária. 3. Autor alegou ter sido admitido em 1987, afastado por acidente em 1989 e não reintegrado após cessação do auxílio-doença em 1993. A ação foi ajuizada apenas em 2004. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição bienal, quinquenal ou trintenária na pretensão de reintegração ao cargo público; e (ii) estabelecer critérios para fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 7º, XXIX da CF/1988, que prevê prescrição bienal, aplica-se apenas às relações trabalhistas privadas, não incidindo sobre vínculo estatutário. 5. Em demandas contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, inclusive para ações de reintegração ao cargo público, ainda que o ato administrativo seja nulo. 6. O termo inicial da prescrição é a data do ato que excluiu o servidor ou deixou de reintegrá-lo. No caso, a lesão ocorreu em 1993 e a ação foi ajuizada em 2004, após o prazo de 05 (cinco) anos. 7. O prazo prescricional trintenário está relacionado à cobrança de diferenças de depósito de FGTS, a teor do art. 23, § 5º, da Lei n.º 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto n.º 99.684/1990 (declarados inconstitucionais no julgamento Tema de Repercussão Geral n.º 608/STF, com efeitos ex nunc), não sendo o caso. 8. Honorários advocatícios podem ser adequados de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Diante do valor ínfimo da causa (R$ 260,00), aplica-se o critério da equidade, fixando-se a verba conforme tabela da OAB/BA (R$ 7.989,38), com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo para ajuizamento de ação visando à reintegração em cargo público contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932, ainda que se trate de ato administrativo nulo. 2. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando o valor da causa é irrisório, observando-se os parâmetros da OAB. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inc. XXIX Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; art. 98, § 3º Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.181.279-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/08/2020 STJ, AgInt no AREsp 2048762/RS, DJe 24/11/2022 STJ, AgInt no AREsp 2163924/RS, DJe 24/05/2023 TJ-BA, APL 05004006520138050137, j. 05/11/2014 TJ-MG, AC 50025645920178130024, j. 03/10/2019 TJ-GO, AC 0001900-48.2014.8.09.0051, j. 07/03/2018 TJ-PR, APL 0000964-08.2017.8.16.0153, j. 09/07/2018 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000390-14.2010.8.05.0063, tendo como Apelante LEONIDAS RODRIGUES DA SILVA e Apelado MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR